Tribunal: TJPA
Processo: 0814970-97.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814970-97.2026.8.14.0000

PACIENTE: WENDEU VITOR DOS SANTOS SOUZA

AUTORIDADE: COMARCA DE RURÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME FIXADO NA SENTENÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 147, 147-A e 147-B do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha, à pena total de 4 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva e da negativa do direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime fixado na sentença, requerendo a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a adequação da custódia ao regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis; e (ii) estabelecer se a custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime inicial semiaberto fixado na condenação, em observância ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A magistrada fundamenta a manutenção da prisão preventiva nos termos do art. 387, § 1º, do CPP, indicando a permanência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar e a necessidade de proteção da ordem pública e da vítima.

4.

A condenação decorre de condutas reiteradas de perseguição, violência psicológica, intimidação, controle e ameaças praticadas contra a ex-companheira, inclusive durante a gestação, circunstâncias que evidenciam risco concreto e atual à integridade da vítima.

5.

A fixação do regime inicial semiaberto não assegura automaticamente o direito de recorrer em liberdade quando persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

6.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a manutenção da prisão preventiva após a condenação em regime semiaberto, desde que a medida cautelar permaneça devidamente fundamentada e necessária.

7.

O princípio da homogeneidade impede que o acusado permaneça submetido a situação mais gravosa do que aquela estabelecida no próprio título condenatório, impondo a adequação da custódia cautelar às regras do regime semiaberto.

8.

A compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto preserva simultaneamente a efetividade da medida cautelar e a proporcionalidade da restrição à liberdade, sem afastar os fundamentos que justificam a segregação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando persistem fundamentos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública e à integridade da vítima.

2.

A fixação do regime inicial semiaberto não confere, por si só, o direito de recorrer em liberdade.

3.

A subsistência da prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime prisional estabelecido na sentença, em observância ao princípio da homogeneidade.

4.

A adequação da custódia cautelar ao regime semiaberto impede a submissão do condenado a situação mais gravosa do que a decorrente do título condenatório.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária Presencial, por unanimidade de votos, em
conhecer e CONCEDER PARCIALMENTE a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

'

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alex Jones Silva dos Reis em favor de
Wendeu Vitor dos Santos Souza
, sob a alegação de constrangimento ilegal praticado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, nos autos do processo de origem nº
0801336-43.2025.8.14.0073.

Narra a impetração que o paciente foi processado e, em sentença proferida no dia 02.06.2026, condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 147, 147-A e 147-B do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha. A autoridade coatora fixou a pena total de 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de privativa de liberdade, estabelecendo o regime inicial semiaberto para o cumprimento.

Relata o impetrante que, na mesma decisão condenatória, a Magistrada de primeiro grau negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. A manutenção da custódia cautelar foi fundamentada na subsistência dos motivos da prisão preventiva e na
"gravidade concreta dos fatos"
, com fulcro no art. 313, III, do Código de Processo Penal.

Nesse esteio, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal fundamentado, primordialmente, na incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença. Argumenta que a manutenção da segregação cautelar — que, na prática, equivale ao regime fechado — viola os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, impondo ao paciente uma situação mais gravosa do que a própria condenação definitiva.

Aduz, ainda, que a decisão carece de indicação de elementos novos e contemporâneos que justifiquem a medida extrema, baseando-se em fundamentação genérica sobre a gravidade dos fatos.

Diante disso, requer,
liminarmente
, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de
alvará de soltura
para que este possa aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade. Subsidiariamente, pugna pelo encaminhamento imediato do paciente a estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.

No
mérito
, requer a concessão definitiva da ordem de
Habeas Corpus
para fazer cessar o alegado constrangimento ilegal.

Em 10.06.2026, proferi decisão indeferindo o pleito liminar, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores.

Em 16.06.2026, a autoridade coatora prestou informações, ratificando o trâmite processual e esclarecendo que a ação penal foi julgada procedente, tendo o paciente sido condenado à pena total de 4 anos e 11 meses de pena privativa de liberdade, além de 175 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

O Ministério Público, em 2o grau, manifestou-se pelo conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem.

Em seu parecer, consignou que a alegada irregularidade relacionada à organização administrativa da custódia não possui aptidão para afastar os fundamentos concretos que legitimam a prisão preventiva, ressaltando que, enquanto subsistir situação de risco à vítima, mostra-se necessária a manutenção da segregação cautelar, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Destacou, ainda, que, diante da gravidade concreta dos fatos, foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Informou que a defesa interpôs recurso de apelação, encontrando-se o feito na fase de apresentação de contrarrazões ministeriais e de expedição da guia provisória de recolhimento. Por fim, manifestou-se pela inadequação da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Na mesma data, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de Plenário Presencial.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente
habeas corpus
preenche os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, fundamentando-se, primordialmente, na incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto na sentença condenatória. Argumenta que a negativa do direito de recorrer em liberdade foi fundamentada de forma genérica na gravidade dos fatos.

1.

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA.

No que tange à manutenção da prisão preventiva na sentença, não vislumbro ilegalidade. A magistrada singular, ao negar o direito de recorrer em liberdade, observou devidamente o disposto no art. 387, §1º, do CPP, indicando fundamentos concretos que justificam a persistência do
periculum libertatis
.

No caso dos autos, verifica-se que a magistrada sentenciante, ao negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, consignou expressamente que permaneciam hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, destacando a gravidade concreta dos fatos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e a necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

Com efeito, o paciente foi condenado pela prática dos crimes de perseguição, violência psicológica contra a mulher e múltiplos delitos de ameaça, todos cometidos em contexto de violência doméstca, tendo a sentença reconhecido a existência de condutas reiteradas de intimidação, controle, constrangimento e perseguição dirigidas à ex-companheira, inclusive durante o período gestacional da vítima.

Trata-se, portanto, de circunstâncias concretas que evidenciam risco atual à ordem pública e à própria vítima, revelando a insuficiência da simples soltura do condenado enquanto pendente o julgamento do recurso defensivo.

Os Tribunais Superiores e está Corte de Justiça vêm reconhecendo que a imposição do regime inicial semiaberto não assegura, automaticamente, o direito de recorrer em liberdade, especialmente em situações que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Veja-se recente julgado deste Tribunal:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 5 anos de reclusão e 115 dias-multa, além de 5 meses e 15 dias de detenção, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, c/c arts. 299 e 307 do Código Penal, em contexto de violência doméstica, tendo sido fixado o regime inicial semiaberto e negado o direito de recorrer em liberdade.

A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão preventiva e a incompatibilidade entre o regime semiaberto e a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) saber se a fixação do regime inicial semiaberto impõe, necessariamente, o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada indicou elementos concretos e individualizados, tais como a condição de evadido do sistema prisional, a reincidência, o descumprimento anterior de medidas protetivas e a tentativa de ocultação de identidade, evidenciando risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

A gravidade concreta dos fatos, praticados em contexto de violência doméstica, com histórico de agressões reiteradas e ameaças de morte, revela periculosidade concreta do agente e necessidade de resguardar a integridade da vítima.

A fixação de regime inicial semiaberto não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes e devidamente fundamentados os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2. A fixação de regime inicial semiaberto não assegura, automaticamente, o direito de recorrer em liberdade, se persistirem os requisitos da custódia cautelar.

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0803531-89.2026.8.14.0000 - Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES - Seção de Direito Penal - Julgado em 2026-03-31)

Portanto, tendo o réu permanecido custodiado durante toda a instrução e permanecendo hígidos os motivos do art. 312 do CPP, a manutenção da prisão é medida que se impõe.

2.

DA ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO.

Embora não se verifique ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, assiste parcial razão à defesa quanto ao pedido subsidiário formulado na impetração, para
que seja determinado o

encaminhamento do paciente a estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.

Isso porque a sentença condenatória fixou ao paciente o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, circunstância que impõe a observância do princípio da homogeneidade entre a situação cautelar e o regime prisional estabelecido no édito condenatório.

Com efeito, a subsistência dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva não implica, necessariamente, a manutenção da custódia em condições equivalentes ao regime fechado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que, embora seja possível a preservação da segregação cautelar após a prolação da sentença condenatória, deve haver a devida compatibilização da custódia com o regime fixado na condenação, de modo a evitar que o réu permaneça submetido a situação mais gravosa do que aquela decorrente do próprio título judicial.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a manutenção da prisão preventiva após a fixação do regime semiaberto exige a adequação da custódia às regras inerentes ao regime imposto, preservando-se, simultaneamente, a efetividade da medida cautelar e a proporcionalidade da restrição à liberdade.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de reconsideração, recebido como agravo regimental, interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, mas concedeu ordem de ofício para compatibilizar a custódia cautelar ao regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

2. Paciente condenado a 4 anos de reclusão em regime inicial semiaberto pelo crime de constituição de milícia privada (art. 288-A do Código Penal), com manutenção da prisão preventiva decretada em 1º/5/2024, fundamentada na garantia da ordem pública.

3. Defesa sustenta premissa equivocada sobre a existência de outras ações penais, alegando primariedade, ausência de maus antecedentes, incidência da atenuante da confissão e cumprimento de mais de um terço da pena, com previsão de livramento condicional em 28/8/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva, após fixação de regime semiaberto, é válida diante da gravidade concreta do crime e da necessidade de garantia da ordem pública, considerando os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos relacionados à gravidade do crime de constituição de milícia privada, à natureza associativa e permanente da organização criminosa e ao papel do paciente como cobrador, com emprego de violência e grave ameaça.

6. A jurisprudência consolidada admite a manutenção da prisão preventiva após fixação de regime semiaberto, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que a custódia seja compatibilizada às regras do regime imposto.

7. A decisão agravada determinou a compatibilização da custódia cautelar ao regime semiaberto, impedindo que o paciente permaneça submetido a regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença condenatória.

8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada insuficiente diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de acautelar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo íntegra a decisão agravada.

Tese de julgamento:

1. É possível a manutenção da prisão preventiva após fixação de regime semiaberto, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que a custódia seja compatibilizada às regras do regime imposto.

2. A gravidade concreta do crime e o modus operandi violento da organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A primariedade e os bons antecedentes não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o periculum libertatis por outros elementos concretos dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 288-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 116.188/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 22.10.2019; STJ, AgRg no HC 1.027.239/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025.

(RCD no HC n. 1.025.077/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)”

No caso concreto, conforme já consignado no tópico anterior, permanecem íntegros os fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva, circunstância que inviabiliza a pretendida revogação da custódia cautelar. Todavia, considerando que o regime inicial estabelecido na sentença foi o semiaberto, revela-se cabível o acolhimento do pedido subsidiário formulado pela defesa, para determinar ao Juízo de origem que promova a imediata compatibilização da custódia cautelar do paciente com as regras próprias do regime semiaberto fixado no édito condenatório.

Dessa forma, a ordem deve ser parcialmente concedida, exclusivamente para assegurar a adequação da custódia cautelar ao regime semiaberto estabelecido na sentença, mantidos os demais termos da decisão impugnada.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
da ordem e
A CONCEDO PARCIALMENTE, somente para determinar que o Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA proceda à imediata

compatibilização da prisão preventiva de WENDEU VITOR DOS SANTOS SOUZA com o regime semiaberto
. Deve a autoridade coatora expedir a guia de recolhimento provisória e adotar as providências necessárias para que o paciente cumpra a custódia em estabelecimento penal adequado ou, na impossibilidade técnica, proceda à harmonização do regime conforme os precedentes dos Tribunais Superiores.

Comunique-se, com urgência, à autoridade inquinada coatora para o imediato cumprimento desta decisão.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 07/07/2026